Tribunal: TJDFT
Processo: 0733397-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. CARTA ENVIADA. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. SATISFAÇÃO.1 – Preliminar em contrarrazões. Indevida concessão de gratuidade de justiça. A impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça deve vir respaldada em prova hábil a desconstituir a situação econômica reconhecida quando do deferimento do pedido, com demonstração da capacidade financeira dos beneficiários. A simples alegação de ausência de demonstração de miserabilidade do recorrente não é suficiente a afastar a concessão do benefício. Descabe, portanto, a revogação.2 – Busca e apreensão. Notificação. Constituição em mora. A notificação comprobatória da mora do devedor fiduciário pode ser comprovada mediante carta com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do DL 911/69). No julgamento do REsp 1951888/RS, em regime dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." A despeito de a carta registrada com aviso de recebimento ter sido devolvida ao remetente sem cumprimento, com a informação “desconhecido”, foi enviada para endereço constante do contrato firmado entre as partes, que em nenhum momento foi retificado. Ademais, a presença do devedor no processo afasta o interesse em discutir a mora, pois o comparecimento espontâneo tem o efeito de citação, que constitui o devedor em mora.3 – Abusividade de juros. A alegação de abusividade de juros incidentes sobre as prestações do contrato, ainda que suscitada como fundamento para se afastar a mora, sem demonstração inequívoca de ilegalidade, não pode ser discutida na instância recursal, antes de análise pelo juízo de origem. De outra parte, eventual análise demanda dilação probatória, com a formação do contraditório.4 – Recurso conhecido, mas não provido.

J